Tribunal: TJSP
Processo: 0014175-50.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência e tumulto no interior do presídio. Insurgência defensiva. Decisão de reconhecimento da falta disciplinar, com regressão do sentenciado ao regime prisional fechado. Falta de oitiva judicial do reeducando, medida imprescindível no caso de regressão de regime prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Nulidade reconhecida de ofício. Agravo

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência e tumulto no interior do presídio. Insurgência defensiva. Decisão de reconhecimento da falta disciplinar, com regressão do sentenciado ao regime prisional fechado. Falta de oitiva judicial do reeducando, medida imprescindível no caso de regressão de regime prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Nulidade reconhecida de ofício. Agravo provido para anular a decisão.